Tribunal: TJBA
Processo: 0037849-33.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0037849-33.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENILSON SANTOS CORREIA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0037849-33.2009.8.05.0080, em que figuram como apelante DENILSON SANTOS CORREIA e como apelada DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .